Tribunal: TJES
Processo: 0012686-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012686-21.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO WILSON ALVARENGA NUNES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA
APELAÇÃO CÍVEL.
ERRO DE PREMISSA NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS PARA SANAR O ERRO DE PREMISSA NA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015, QUE RESULTOU EM INOBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA REPETITIVO Nº 1.059. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
ERROR IN JUDICANDO
.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO NESTA SEGUNDA OPORTUNIDADE. PRETENSÃO DE

REDISCUSSÃO DO MÉRITO
ENVOLVENDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS
. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração. Referidos aclaratórios também não se prestam a rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

2
)
Consoante expressamente mencionado no julgamento dos primeiros aclaratórios,
“
em hipóteses excepcionais,
é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para retificar premissa equivocada utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual”
, posicionamento este que é encampado pela jurisprudência mais contemporânea do Superior Tribunal de Justiça, também já citada no precedente julgamento (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ / EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

3
)
Não houve a utilização indevida dos primeiros aclaratórios para retificar o acórdão lavrado durante o julgamento do recurso de apelação cível e sanar a premissa equivocada que foi adotada no momento da definição dos honorários advocatícios, o que não caracteriza manejo de aclaratórios para corrigir
error in judicando
e nem vai de encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

4
)
Diante da constatação inequívoca que o acórdão lavrado no julgamento do recurso de apelação cível partiu da premissa equivocada que seria necessário estabelecer honorários advocatícios recursais no caso de provimento do apelo, em detrimento da norma constante no art. 85, § 11, do CPC/2015, e da tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, corretamente esta colenda Câmara atribuiu efeitos infringentes àqueles primeiros aclaratórios
“
para sanar o vício existente no acórdão objurgado decorrente da utilização de premissa equivocada e,
consequentemente, afastar tão somente o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) da condenação,
preservando integralmente
a conclusão pelo provimento do precedente recurso de apelação cível para reformar a sentença objurgada e a inversão dos ônus sucumbenciais decorrente
”
, inexistindo qualquer vício a ser sanado por meio destes novos embargo de declaração, os quais indubitavelmente estão sendo utilizados indevidamente para rediscutir o mérito desta questão da verba honorária.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Leandro Wilson Alvarenga Nunes

contra
v. acórdão (
ID
8579940
) que
de
u
provimento
aos primeiros aclaratórios a fim de reconhecer o erro de premissa no precedente julgamento do recurso de apelação cível e, com isso, atribuindo-lhe efeitos infringentes, afastar somente a majoração da verba honorária sucumbencial a título de honorários advocatícios recursais, de modo que o
Estado do Espírito Santo
permanece condenado ao pagamento apenas dos honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, alega o autor embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarada com a finalidade de prequestionar a matéria (Súmula nº 211 do STJ), uma vez que não teria observado a jurisprudência que rege a matéria (art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC/2015), quais sejam:
i)
o STJ entende que o erro de premissa trata-se de hipótese de
error in judicando
, o qual não é passível de correção na via dos embargos de declaração;
ii)
ainda que, de fato, tenha ocorrido erro de premissa, avaliando o julgador que havia sido, na sentença de 1º grau, arbitrados honorários sucumbenciais a serem pegos pela Fazenda Pública embargada, não seria possível sua revisão por meio de embargos de declaração;
iii)
não há falar em erro de premissa, tampouco omissão pois, segundo o voto do Desembargador Relator, acompanhado pelos demais Desembargadores, este tinha total conhecimento de que a Fazenda Pública Embargada não havia sido condenada em honorários advocatícios sucumbenciais;
iv)
o novo acórdão proferido em embargos de declaração viola a jurisprudência sedimentada do STJ, cujo posicionamento foi trazido em contrarrazões, o que, além de afrontas os arts. 489, § 1º, inciso VI; 492; 494; 505; 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, incisos I e II, todos do CPC/2015, e arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88, também traduz-se por vício de omissão na forma do art. 1.022, § único, II, c/c art. 489, §1º, VI, ambos do CPC/2015, uma vez que deixou de seguir jurisprudência/precedente invocado pela parte.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam a
rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa

(art. 489, § 1º, inciso
s
IV
e VI
, do CPC/2015)
.

Além disso, consoante expressamente mencionado no julgamento dos primeiros aclaratórios,
“
em hipóteses excepcionais,
é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
retificar premissa equivocada
utilizada no julgamento que conduziu à resolução não condizente com a realidade fática processual”
, posicionamento este que é encampado pela jurisprudência mais contemporânea do Superior Tribunal de Justiça, também já citada no precedente julgamento (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.379.189/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024, STJ / EDcl no AgInt no AREsp n. 2.231.686/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023, STJ).

Portanto, não houve a utilização indevida dos primeiros aclaratórios para retificar o acórdão lavrado durante o julgamento do recurso de apelação cível e sanar a premissa equivocada que foi adotada no momento da definição dos honorários advocatícios, o que não caracteriza manejo de aclaratórios para corrigir
error in judicando
e nem vai de encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Conforme bem exposto no voto condutor do acórdão dos primeiros aclaratórios,
“
ao

examina
r
o acórdão objurgado
e
as razões invocadas
nestes aclaratórios
, observa-se que,
a despeito ilibado saber jurídico do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho,

a conclusão adotada no precedente julgamento da apelação cível
que resultou na condenação do ente estatal embargante ao pagamento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015)
realmente partiu de
premissa equivocada
, uma vez que
esta verba sucumbencial não é destinada para os casos de provimento do recurso, mas
somente para as hipóteses de não conhecimento e desprovimento recursal
,
já que o seu escopo, além de remunerar o trabalho realizado pelo advogado na fase recursal, é principalmente desestimular a interposição de recursos inadmissíveis ou protelatórios
”
.

Em outras palavras, no precedente julgamento foi reconhecido que o acórdão lavrado no recurso de apelação cível partiu de “manifesto erro de premissa”,
“
quando nele se entendeu que, no caso concreto, mesmo com o provimento do precedente recurso de apelação cível, haveria a necessidade de, além de inverter os ônus sucumbenciais, de forma a condenar o Estado embargante a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais, no mesmo valor arbitrado na
instância primeva
– 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa –,
também seria imprescindível arbitrar honorários advocatícios recursais
, pois isto vai de encontro a norma constante no art. 85, § 11, do CPC/2015”
, e, ainda, ao precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.059, de
observância obrigatória
, no sentido que
“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
.

Diante da constatação inequívoca que o acórdão lavrado no julgamento do recurso de apelação cível, sob a relatoria do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, partiu da premissa equivocada que seria necessário estabelecer honorários advocatícios recursais no caso de provimento do apelo, em detrimento da norma constante no art. 85, § 11, do CPC/2015, e da tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, corretamente esta colenda Câmara atribuiu efeitos infringentes àqueles primeiros aclaratórios
“
para sanar o vício existente no acórdão objurgado decorrente da utilização de premissa equivocada e,
consequentemente,
afastar tão somente o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) da condenação
,
preservando integralmente
a conclusão pelo provimento do precedente recurso de apelação cível para reformar a sentença objurgada e a inversão dos ônus sucumbenciais decorrente
”
, inexistindo qualquer vício a ser sanado por meio destes novos embargo de declaração, os quais indubitavelmente estão sendo utilizados indevidamente para rediscutir o mérito desta questão da verba honorária.

O autor embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento dos primeiros aclaratórios, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante aquele julgamento, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não podendo o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes nos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas
contr
a
rra
zões recursais
dos primeiros aclaratórios
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, ficando as partes cientes, desde já, que a oposição de novos aclaratórios poderá resultar no arbitramento da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.